Tribunal: TJDFT
Processo: 0709757-21.2022.8.07.0006
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0709757-21.2022.8.07.0006 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SONIA BEATRIZ DE OLIVEIRA APELADO: GILBERTO MARCELO DE OLIVEIRA DESPACHO Verifico que a apelante outorgou mandato aos Advogados Célio da Silva Coutinho, OAB/DF n. 22.416, e Eliane Alves de Castro Cruz, OAB/DF n. 8.856, para atuar exclusivamente no processo n. 0708761-91.2020.8.07.0006 (id 61870205). Intime-se a apelante para regularizar a representação processual nos termos dos arts. 76 e 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, sob pena de não conhecimento da apelação. Fixo o prazo de cinco (5) dias. Após, venham conclusos para saneamento das demais questões processuais pendentes. Intimem-se. Brasília, 19 de agosto de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator